Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIDA. FIANÇA. REGIME DE SEPARAÇÃO ABSOLUTA. OUTORGA MARITAL. INEXIGIBILIDADE.
1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
2. A indigitada exceção do contrato não cumprido ou exception non adimpleti contractus encontra disciplina no art. 476 do Código Civil, segundo o qual “nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro”.
3. No caso, a exceção não tem o condão de abonar o pagamento dos locatícios avençados no contrato, porquanto a empresa locatária permaneceu no imóvel sem notícia de qualquer embaraço, no particular. Insustentável a objeção oposta, sob pena de se admitir o uso e gozo do imóvel sem a correspondente contraprestação, importando em manifesto enriquecimento indevido.
4. O art. 1.647, inc. III, do Código Civil, estabelece que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval, exceto no regime da separação absoluta. Constatado no contrato de locação a qualificação da fiadora como “casada com separação total de bens”, resulta hígida a garantia fidejussória prestada.
5. Certo de que a exigência de anuência conjugal tampouco incidiria no caso de informação contratual inverídica quanto ao estado civil, em razão do dever de boa-fé contratual das partes (art. 422, CC), é defeso ao cônjuge que deu causa ao vício invocar a falta de outorga marital, contrario sensu do disposto no art. 1.650 do Código Civil.
6. Apelações conhecidas e não providas.